Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-66.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000263-66.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de Alberto Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 7 de junho de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000883-85.2021.8.11.0009, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio que possa resultar em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para o decreto prisional.
Aduz que há excesso de prazo na tramitação do feito, porquanto a denúncia foi recebida em 11 de abril de 2021 e a resposta à acusação foi apresentada em 15 de abril do mesmo ano e até a presente data não foi prolatada sentença; destacando, outrossim, que o paciente, encontra-se foragido com prisão decretada há mais de nove meses, o que extrapola o limite da razoabilidade.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e não integra organização criminosa, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado de prisão em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, eis que o juízo de primeiro grau considerou a contumácia delitiva do favorecido, destacando que responde a outras ações penais em razão da suposta prática dos delitos de furto (processo n. 122-50.2015.811.0084) e tráfico de drogas (processos n. 472-38.2015.811.0084 e 194-37.2015.811.0084), além da gravidade concreta do crime, em tese, atribuído à sua pessoa, eis que se trata da segunda tentativa de homicídio da vítima Antônio Carlos Lourenço.
Aliás, acerca do tema, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Ao final, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator